Tribunal: TJDFT
Processo: 0704301-75.2022.8.07.0011
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0704301-75.2022.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO PLACA DA MERCEDES APELADO: EZIQUIEL ANTONIO SERRAO SOUSA D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto por Condomínio Placa da Mercedes contra sentença (ID 55252252) proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família ede Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos de ação reivindicatória ajuizada contra Eziquiel Antônio Serrão Sousa, julgou improcedentes os pedidos iniciais e extinguiu a reconvenção pela perda superveniente do interesse processual. Verifica-se que o apelante pleiteia o deferimento do benefício da gratuidade de justiça e, em razão disso, deixou de recolher o preparo recursal. Contudo, não foram apresentados elementos probatórios da situação de hipossuficiência econômica do apelante. Ante o exposto, intime-se o apelante para comprovar a situação de fato que justifique a concessão do benefício da gratuidade de justiça nessa instância recursal, por meio da juntada de: a) balancetes mensais e demonstrativos anuais dos exercícios financeiros relativos ao período de janeiro de 2022 até janeiro de 2024; b) atas, relatórios e pareceres das reuniões do Conselho Fiscal ou, se o caso, do Conselho Deliberativo do Condomínio Placa da Mercedes relativos ao período de janeiro de 2022 até janeiro de 2024; c) extratos bancários e de aplicações financeiras de titularidade do Condomínio Placa da Mercedes relativos ao período de janeiro de 2022 até janeiro de 2024, se estes não estiverem anexos aos balancetes mensais e aos demonstrativos anuais. Poderá, facultativamente, recolher o preparo, na forma dos arts. 99, §2o, e 1.007 do CPC. Prazo: 5 (cinco) dias úteis, sob pena de deserção. Após, retornem-se conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de fevereiro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora